Tribunal: STF
Processo: Rcl 253
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. LIMINAR EM SEGUNDO GRAU SUSPENSIVA DE LIMINAR
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE INVASAO DE COMPETÊNCIA
DO STF.
A CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM
SEGUNDO GRAU, SUSPENDENDO A LIMINAR CONCEDIDA NOUTRO MANDADO DE
SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU, AINDA QUE SE TENHA POR INCABIVEL OU
INVASIVA DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CORTE FEDERAL OU LOCAL,
NÃO USURPA A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO STF, POSTA NO ART. 297 DO
RI.
- RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.